Tribunal: TJSP
Processo: 1021010-21.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
ção de pensão integral com fundamento nas Leis Estaduais n° 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. Sentença que julgou a demanda improcedente. Irresignação autoral. Inteligência da Súmula 340 do STJ. Irretroatividade da lei que rege o ente previdenciário, demarcando a incidência da norma vigente à data do falecimento do participante. Óbito do instituidor da pensão que ocorreu na vigência da EC no 103/2019, que vedou a concessão de complementação de aposentadorias ou pensões. Inexistência de direito adquirido. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1021010-21.2023.8.26.0053; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 06/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

06/02/2024

Ementa:
Apelação. Pensão a dependente de ex-empregado da CEAGESP. Pretensão à percepção de complementação de pensão integral com fundamento nas Leis Estaduais n° 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. Sentença que julgou a demanda improcedente. Irresignação autoral. Inteligência da Súmula 340 do STJ. Irretroatividade da lei que rege o ente previdenciário, demarcando a incidência da norma vigente à data do

Ementa:
Apelação. Pensão a dependente de ex-empregado da CEAGESP. Pretensão à percepção de complementação de pensão integral com fundamento nas Leis Estaduais n° 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. Sentença que julgou a demanda improcedente. Irresignação autoral. Inteligência da Súmula 340 do STJ. Irretroatividade da lei que rege o ente previdenciário, demarcando a incidência da norma vigente à data do falecimento do participante. Óbito do instituidor da pensão que ocorreu na vigência da EC no 103/2019, que vedou a concessão de complementação de aposentadorias ou pensões. Inexistência de direito adquirido. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.